Tribunal: STF
Processo: HC 220029
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Latrocínio, roubo majorado e corrupção de menores. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 753.400.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, e no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal (primeira parte) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal. Na sentença, o magistrado assentou que o paciente se encontrava foragido e manteve a prisão preventiva decretada durante a instrução criminal.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus e interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). A apelação foi parcialmente provida tão “somente para reconhecer o concurso formal de crimes também para o delito de corrupção de menores, reduzindo a sanção total (...) para 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado”. O habeas corpus foi julgado prejudicado, em razão da superveniência do julgamento do recurso de apelação.



4. Na sequência, o TJ/SP, em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal Justiça (STJ) nos autos do HC 743.217, analisou o mérito da impetração formalizada naquela Corte estadual e, após, denegou a ordem. 



5. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 753.400, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inexistência da comprovação da autoria delitiva. Alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e possui bons antecedentes.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



11. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a tese de negativa de autoria não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



14. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelos crimes de latrocínio, roubo majorado e corrupção de menores, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual no sentido de que “no dia 24/11/2021 o mandado de prisão (expedido em 03/12/2019, no ato do recebimento da denúncia), foi devidamente cumprido”. De modo que o paciente “permaneceu foragido durante todo o processo, sendo certo que tal circunstância autoriza a manutenção da medida excepcional para garantia da aplicação da lei penal”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do acórdão do HC impetrado na Corte estadual:



    “O paciente (...) foi denunciado como incurso no artigo 157, §3º, II E 2A, I e art. 244 B, da Lei 8069/90, na forma do artigo 69 CP. 



    A decretação da prisão preventiva do paciente ocorreu em 28/11/2019), com a expedição de referido mandado. 



    O paciente não foi localizado para citação, sendo determinada sua realização por edital e determinado o desmembramento dos autos em relação a ele. 



    Após a apresentação de sua defesa, designou-se audiência de instrução, a qual foi realizada, observando-se a revelia do acusado, com mandado de prisão pendente, ocorrendo o encerramento da instrução e abertura do prazo para alegações finais. 



    A sentença de condenação foi proferida em 16.11.21, dando o paciente MARCOS VINICIUS DE MORAES, como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II e no artigo 157, §§ 2º, inciso II e 2º- A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Pena l, a cumprir, inicialmente no regime fechado, 23 anos e 04 meses de reclusão e a pagar 26 dias-multa; e como incurso no artigo 244 -B, da Lei nº 8.069/90, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, na forma do artigo 69, ‘caput’, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade nos seguintes termos: ‘Nos termos do artigo 33, em razão da quantidade total de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade deverá ser o fechado. Diante de tudo quanto exposto, estando inclusive o acusado foragido, mantenho a prisão cautelar já decretada, mormente para assegurar a aplicação da lei penal. Não se mostra cabível a concessão das benesses do artigo 44 do Código Penal, porquanto as penas aplicadas para o denunciado superam em muito o patamar de quatro anos, além de se tratarem de delitos perpetrados mediante violência e grave ameaça, resultando, inclusive, em morte. Pela quantidade da pena igualmente incabível a concessão do ‘sursis’, previsto no artigo 77, do Código Penal.’



    Apelação interposta pela defesa, veio aos autos a informação de que no dia 24/11/2021 o mandado de prisão (expedido em 03/12/2019, no ato do recebimento da denúncia) foi devidamente cumprido.



    O recurso de apelação nº 0000036-76.2020.8.26.0443 foi julgado virtualmente por esta E. 7ª Câmara de Direito Criminal, em 30/03/2022, sendo que, por V.U., foi dado parcial provimento ao recurso da defesa somente para reconhecer o concurso formal de crimes também para o delito de corrupção de menores, reduzindo a sanção total de (...) para 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 26 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. Sentença.



    (...)



    A prisão processual, de ordem meramente cautelar, ainda que fundada em sentença condenatória recorrível (cuja prolação não descaracteriza a presunção constitucional de inocência), tem como pressuposto legitimador a existência de situação de real necessidade, apta a ensejar, ao Estado, quando efetivamente ocorrente, a adoção - sempre excepcional - dessa medida constritiva de caráter pessoal. 



    Essa é a hipótese dos autos, posto que a r. sentença bem apontou a existência de fato que autoriza a manutenção da medida excepcional, impedindo que o paciente possa recorrer da r. condenação em liberdade, ele permaneceu foragido durante todo o processo, sendo certo que tal circunstância autoriza a manutenção da medida excepcional para garantia da aplicação da lei penal.



    (...)



    Note-se ainda que o réu encontra-se detido em razão da condenação pela prática dos delitos de latrocínio e roubo majorado, crimes gravíssimos” (grifei).



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator